Tribunal: STF
Processo: ARE 1572401
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. RECURSOS DO FUNDEF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DEMAIS ALEGAÇÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDEF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DEVER DE SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. TEMA N. 416/STF. ENTES SUBNACIONAIS. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE DO MUNICÍPIO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA MATERIAL. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Marianópolis - TO em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Tocantins, pela qual indeferiu a petição inicial do cumprimento de sentença.



    2. Na origem, o município pede o cumprimento da sentença proferida pela 19ª Vara Federal da 1ª Seção Judiciária de São Paulo - SP, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública n. 0050616-27.1999.403.6100, movida pelo Ministério Público Federal, para condenar a União ao ressarcimento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF no valor correspondente à diferença entre o valor definido conforme critério do art. 6º, § 1º, da Lei n. 9.424/1996 e aquele fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescido dos consectários legais.



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.347/DF, em sede de repercussão geral, Tema n. 416, fixou a tese de que ‘a complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos” (Plenário. RE 635.347/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/07/2023). Com isso, o STF estabeleceu o dever da União de suplementar os recursos financeiros destinados ao FUNDEF, fixados incorretamente abaixo do valor mínimo definido nacionalmente.



    4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a legitimidade do Ministério Público Federal para requerer ou mesmo prosseguir na execução da sentença coletiva proferida em ação civil pública não tem o condão de excluir a legitimidade dos estados e municípios para satisfação do crédito assegurado no título judicial, não havendo falar, portanto, em legitimidade exclusiva do MPF para a execução do julgado da ACP n. 199.61.00.050616-0 (STP ns. 656 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2021; 88 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020; e 300, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 31/08/2020, Tribunal Pleno e Rcl 62260, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2023).



    5. O direito reconhecido na ação civil pública é uma forma legítima de garantir a igualdade de oportunidades educacionais, um padrão mínimo de qualidade de ensino e a redução na desigualdade de repartição de verbas para a educação, devendo-se assegurar o efetivo recebimento das verbas complementares do FUNDEF pelos entes subnacionais (estados e municípios), destinatários da verba, cujos valores são de sua própria titularidade, em estrita observância ao princípio da segurança jurídica, à coisa julgada material e ao quanto decidido, de forma exaustiva, pelo Supremo Tribunal Federal.



    6. Legitimidade ativa concorrente do município para promover o cumprimento de sentença que se pronuncia, determinando-se a devolução dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da execução.



    7. Apelação do município provida; sentença anulada.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta a ocorrência de violação aos artigos 93, inciso IX; e 129, inciso IX, ambos da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que o Plenário desta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre a totalidade dos argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente como ocorreu no caso sub examine (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Outrossim, verifica-se que a alegada ofensa ao artigo 129, inciso IX, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão.



    Revela-se ausente in casu, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem, assim, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Acerca da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente